Tribunal: TJDFT
Processo: 0724061-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PARCELA DE IMÓVEL RURAL. COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO DE 50% DA NUA-PROPRIEDADE DE IMÓVEL INDIVISÍVEL, A FIM DE OBSERVAR A FRAÇÃO MÍNIMA DE PARCELAMENTO, MEDIANTE DESMEMBRAMENTO. POSSIBILIDADE EM TESE. RESGUARDO DA FRAÇÃO IDEAL DO TERCEIRO.
1. De acordo com o art. 843 do CPC, a constrição incidente sobre imóvel pertencente a mais de um proprietário não obsta a eficácia da ordem de penhora, porquanto na hipótese de o bem ser alienado, o coproprietário não executado terá resguardado, em seu favor, o valor equivalente à sua cota-parte, mesmo que não exerça seu direito de preferência na arrematação do bem.
2. Ademais, as cláusulas restritivas de impenhorabilidade e incomunicabilidade inseridas na matrícula do imóvel pelo anterior coproprietário alheio à execução, em favor da donatária (sua mãe), não impedem a alienação do bem por força da penhora que incide sobre 25% da cota-parte da coproprietária/executada.
3. Todavia, considerando que 75% do imóvel está gravado com cláusulas de impenhorabilidade e incomunicabilidade, a penhora e alienação judicial devem incidir sobre a nua-propriedade, a fim de evitar prejuízos à coproprietária não executada, em favor de quem foram inserias as referidas cláusulas restritivas na matrícula do imóvel.
4. Sendo inviável a alienação judicial da totalidade do imóvel parcialmente penhorado, o desmembramento é uma possibilidade que deve ser avaliada oportunamente, na forma do art. 872 do CPC. Assim, a cômoda divisão do bem é questão a ser examinada e decidida posteriormente pelo juízo de origem, conforme as circunstâncias que venham a ser colhidas por ocasião do procedimento de desmembramento da gleba de terras.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Agravo interno prejudicado.